Tribunal: TJMT
Processo: 0028138-77.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIMES CONEXOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou quatro acusados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, CP), além de delitos conexos: receptação (art. 180, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, I, da Lei 10.826/03). Os recorrentes pleiteiam, em diferentes extensões, a absolvição sumária, a desclassificação de crimes, o afastamento de qualificadora e o reconhecimento de extinção da punibilidade por prescrição, sendo esta última suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a extinção da punibilidade quanto a alguns dos crimes conexos, por prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) definir se há elementos suficientes para pronúncia dos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado tentado; (iii) estabelecer se devem ser absolvidos sumariamente em relação aos crimes não alcançados pela prescrição; (iv) apreciar o pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, constante da pronúncia suscitada por um dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da punibilidade é reconhecida nos termos dos arts. 107, IV, 109, III e IV, 115, 117, II e §1o, e 119, do Código Penal, dado o decurso de prazo superior a 8 anos e 10 meses entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da pronúncia, sem causa suspensiva ou interruptiva, aplicando-se a redução de prazo prescricional prevista para menores de 21 anos à época dos fatos.
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se verifica no caso concreto em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, devendo ser mantida a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
5. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é indeferida, pois encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedente ou desprovida de suporte nos autos, devendo sua análise ser reservada ao Conselho de Sentença.
6. A absolvição sumária quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é devida em relação a dois recorrentes, por ausência de prova da autoria e da materialidade, em razão da não realização de exame pericial imprescindível nos termos do art. 158 do CPP, sendo inadmissível responsabilização penal objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, sempre que evidenciado o decurso do prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito.
3. A exclusão de qualificadora só é cabível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos autos.
4. A absolvição sumária por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é cabível quando ausente prova da autoria e da materialidade, não sendo admitida responsabilidade penal objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 115; 117, II e §1o; 119; 121, §2o, IV; 14, II; 29; 180; 311. ECA, art. 244-B. Lei no 10.826/03, art. 16, I. CPP, arts. 158, 413, 415, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2023; TJMT, IUJ n.o 101532/2015; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 1006096-02.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028138-77.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS CARDOSO XAVIER - CPF: 060.382.261-41 (RECORRENTE), JEAN RODRIGUES (RECORRENTE), MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR (RECORRENTE), THIAGO MORAES DA COSTA (RECORRENTE), CARLOS JOSE DE ARRUDA - CPF: 654.213.291-00 (VÍTIMA), MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 035.553.621-86 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIMES CONEXOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou quatro acusados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, CP), além de delitos conexos: receptação (art. 180, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, I, da Lei 10.826/03). Os recorrentes pleiteiam, em diferentes extensões, a absolvição sumária, a desclassificação de crimes, o afastamento de qualificadora e o reconhecimento de extinção da punibilidade por prescrição, sendo esta última suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a extinção da punibilidade quanto a alguns dos crimes conexos, por prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) definir se há elementos suficientes para pronúncia dos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado tentado; (
iii
) estabelecer se devem ser absolvidos sumariamente em relação ao
s
crimes não alcançados pela prescrição
; (
iv
) apreciar o pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, constante da pronúncia
suscitada por
um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da punibilidade é reconhecida nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, III e IV, 115, 117, II e §1o, e 119, do Código Penal, dado o decurso de prazo superior a 8 anos e 10 meses entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da pronúncia, sem causa suspensiva ou interruptiva, aplicando-se a redução de prazo prescricional prevista para menores de 21 anos à época dos fatos.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se verifica no caso concreto em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, devendo ser mantida a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5.
A exclusão da qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima
é indeferida, pois encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedente ou desprovida de suporte nos autos, devendo sua análise ser reservada ao Conselho de Sentença.

6.
A absolvição sumária quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é devida em relação a dois recorrentes, por ausência de prova da autoria e da materialidade, em razão da não realização de exame pericial imprescindível nos termos do art. 158 do CPP, sendo inadmissível responsabilização penal objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.
A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal,
sempre que evidenciado o decurso do prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva.

2.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito.

3.
A exclusão de qualificadora só é cabível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos autos.

4.
A absolvição sumária por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é cabível quando ausente prova da autoria e da materialidade, não sendo admitida responsabilidade penal objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, III e IV; 115; 117, II e §1o; 119; 121, §2o, IV; 14, II; 29; 180; 311. ECA, art. 244-B. Lei no 10.826/03, art. 16, I. CPP,
arts
. 158, 413, 415, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2023; TJMT, IUJ n.o 101532/2015; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 1006096-02.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Lucas Cardoso Xavier, Manoel Edinaldo de Andrade Júnior, Thiago Moraes da Costa e Jean Rodrigues
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0028138-77.2014.8.11.0042
, pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que os pronunciou nos termos do
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, e, ainda, nos
arts
. 180 e 311 do CP, art. 244-B do ECA, e art. 16, I, da Lei no 10.826/03 (este último apenas para o recorrente Lucas)
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
265790775
).

O recorrente
Lucas Cardoso Xavier
postula

a
reforma parcial da sentença de pronúncia
, com fundamento em cinco pleitos centrais: (a) a
exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
, para que o crime imputado seja reconhecido como homicídio tentado simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), uma vez que não houve surpresa na execução do delito, dada a prévia desavença com a vítima; (b) a
aplicação do princípio da consunção
para afastar a imputação autônoma do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, IV, da Lei 10.826/2003), por se tratar de meio necessário à tentativa de homicídio; (c) a
desclassificação do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para
a forma culposa
, diante da ausência de dolo na aquisição do bem; (d) a
absolvição sumária quanto aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, nos termos do art. 415, II, c/c art. 386, VII, do CPP, por inexistirem elementos probatórios mínimos de autoria; além do prequestionamento das matérias (Id. 265790802).

Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
requer a
reforma da decisão de pronúncia
proferida pelo juízo
a quo
, com o consequente reconhecimento da
absolvição sumária
, nos termos do artigo 415, II, do Código de Processo Penal. Sustenta que não há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente diante da confissão de outro corréu (Lucas Cardoso Xavier), que exclui sua participação no crime
de homicídio
.
De forma
alternativa
, requer a
despronúncia
em relação ao delito contra a vida, e, quanto aos delitos conexos –
receptação (art. 180, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
–, postula a
absolvição sumária
, por ausência de indícios suficientes de autoria
, bem como requer
o prequestionamento da matéria (Id. 265790810).

Thiago Moraes da Costa
igualmente pleiteia a
absolvição sumária
, fundamentando o pedido na ausência de provas que o vinculem ao delito
de homicídio
narrado na denúncia. Argumenta que não conhecia o corréu Lucas Cardoso e que, no momento do crime, estava em companhia de outros acusados em local distinto. Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram sua participação e que sua inclusão na imputação se baseia apenas em suposições infundadas
. Requer, outrossim, a

absolvição sumária dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e de corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
, em razão da ausência de indícios de autoria
e
o prequestionamento da matéria
(Id. 265790803).

Por sua vez, o recorrente
Jean Rodrigues
postula, de forma ampla, a
absolvição sumária do crime doloso contra a vida
, com base no art. 415, II, c/c art. 386, V, do CPP. Afirma não ter qualquer vínculo com o autor dos disparos,
alegando que à época dos fatos estava em outro local com os demais corréus consumindo substância entorpecente. De modo específico, também requer a
absolvição sumária dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e de corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
, em razão da ausência de indícios de autoria
e
o prequestionamento da matéria (Id. 265790801).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
265790813
).

Em juízo de retratação (Id.
265790814
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
,
manifesta-se
pelo a
colhimento da preliminar d
e
prescrição
. E
, no mérito, pelo p
rovimento parcial dos recursos dos réus Manoel e Jean
e
desprovimento
dos recursos
dos réus Thiago e Lucas
(Id. 248388673), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Homicídio qualificado tentado e outros – Decisão de pronúncia – Preliminar da PGJ: Prescrição dos crimes previstos no art. 311 (exceção do réu Jean) e art. 180 do CP, art. 16, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 244-B do ECA – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Pena máxima in
abstracto
dos crimes que não ultrapassa 06 anos de reclusão – Transcurso de mais de 08(oito) anos e 10(dez) meses entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da pronúncia, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Réus Lucas, Manoel e Thiago, eram menores de 21 anos, à data dos fatos – Incidência dos
arts
. 109, incisos III e IV, c/c art. 115, c/c art. 119, todos do CP – Mérito: Irresignação dos réus – Pedidos remanescentes: 1) Réus Jean, Manoel e Thiago: Almejam a absolvição sumária do crime de homicídio qualificado tentado por falta de provas suficientes para confirmar a autoria delitiva – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, bastantes para embasar a decisão de pronúncia – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Nesta fase processual vigora o princípio
in dúbio pro
societate
em detrimento do princípio in dúbio pro reo – Réu Lucas: Pretende a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Denota existência de desentendimento prévio entre as partes – Descabimento – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida, o que não é o caso dos autos – Incidência do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Precedentes do STJ – Qualificadora que encontra amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso e manter ou extirpar a qualificadora – Réus Manoel e Jean: Requerem a absolvição sumária da conduta prevista no art. 311, do CP por falta de provas suficientes para confirmar a autoria delitiva – Procedência parcial – Inexistência de indícios mínimos de que os réus praticaram ou participaram da adulteração da placa do veículo – Despronúncia que se impõe – Pelo acolhimento da preliminar da PGJ e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos dos réus Manoel e Jean e desprovimento dos recursos dos réus Thiago e Lucas.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar
de prescrição suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

De início, verifica-se questão prejudicial de mérito a ser analisada, suscitada pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer.

Em que pese a prescrição não ter sido objeto do
s
recurso
s
interposto
s
, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal:
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”
.

A prescrição, no caso sob exame, deve pautar-se pelo máximo de pena abstratamente cominada ao
s
delito
s de
adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, C
ódigo
P
enal
), receptação (art. 180, C
ódigo
P
enal
), corrupção de menor (art. 244-B, Lei n
.
8.069/1990) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, inciso I, Lei n
.
10.826/2003)
.

Ressai dos autos que os recorrentes foram denunciados em 5 de janeiro de 2015 (Id.
265789772
, p. 1-5
) e a denúncia recebida em 16 de janeiro de 2015 (Id.
265789772
, p. 96).

Após o término
da fase instrutória, em 28 de maio de 2015

(Id.
265789774
, p. 103)
, o Magistrado titular da 4a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá

reconheceu a necessidade de desclassificação da imputação de latrocínio tentado
, entendendo que os fatos descritos nos autos configuravam, em tese, crime doloso contra a vida. Em razão disso,
declinou da competência para o julgamento
e
determinou a remessa dos autos à 1a Vara Criminal da Capital
, unidade judiciária competente para processar feitos da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
a denúncia foi aditada em 22 de junho de 2015 e
imputou aos recorrentes as seguintes condutas (Id.
265789774
, p. 108-112)
:

LUCAS CARDOSO XAVIER como incursos no artigo 121, §
2.°
, inciso IV (surpresa e dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei
n.°
8.069/1990 c/c art. 16, inciso I, da Lei
n.°
10.826/2003 c/c as implicações da Lei
n.°
8.072/1990;

JEAN RODRIGUES como incursos no artigo 121, §
2.°
, inciso IV (surpresa e dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei
n.°
8.069/1990 c/c as implicações da Lei
n.°
8.072/1990;

MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR como incursos no artigo 121, §
2.°
, inciso IV (surpresa e dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei
n.°
8.069/1990 c/c as implicações da Lei
n.°
8.072/1990 e;

THIAGO MORAES DA COSTA como incursos no artigo 121, § 2.°, inciso IV (surpresa e dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei
n.°
8.069/1990 c/c as implicações da Lei
n.°
8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.

Por sua vez, o aditamento foi recebido em
13 de julho de 2015
(Id.
265789774
, p. 124) e, em
13 de junho de 2024
o juízo singular pronunciou os recorridos
“‘JEAN RODRIGUES, MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JÚNIOR e THIAGO MORAES DA COSTA como incursos no artigo 121, § 2.o, IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990.’ e, quanto à Lucas Cardoso Xavier o pronunciou ‘... pela prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 c/c art. 16, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003, c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990
”
sendo a decisão publicada em 18 de junho de 2024.

Tendo isso como norte,
o art. 117 do Código Penal
dispõe

que
o curso do prazo prescricional sofre interrupção em determinados marcos processuais relevantes, notadamente pelo recebimento da denúncia ou da queixa (inciso I), bem como pela prolação da decisão de pronúncia (inciso II).
Tem-se, ainda,
no §1o do
referido dispositivo, que
–
ressalvadas as hipóteses específicas previstas nos incisos V e VI
–
os efeitos interruptivos da prescrição atingem todos os agentes do delito. Em se tratando de delitos conexos reunidos no mesmo processo, tal interrupção estende-se igualmente aos demais corréus
.

No mesmo sentido, o art. 119 do
Código Penal
estabelece que, nas hipóteses de concurso de crimes, a análise da prescrição deve incidir de forma individualizada sobre cada infração penal, considerando-se, de maneira autônoma, a pena cominada a cada delito, para fins de eventual declaração de extinção da punibilidade.

No caso, temos os seguintes prazos prescricionais:

Ademais, consignou-se no art. 115 do Código Penal que os prazos prescricionais devem ser
reduzidos pela metade
nos casos em que o agente, à época da infração,
não havia completado 21
(vinte e um)
anos de idade
.

Logo,
entre a data do recebimento da denúncia
(13 de julho de 2015)
à prolação da
decisão de pronúncia (18 de junho de 2024)
transcorreram
8 (oito) anos e 11 (onze) meses,
s
em que tenha havido qualquer causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição. Ressalta-se, ademais, que não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena que pudessem repercutir na modulação do referido prazo prescricional.

Assim,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do
s
recorrente
s
da seguinte forma:

Registre-se, por oportuno,
que
resta prejudicada, portanto, a matéria meritória em relação ao
s crimes de

adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, C
ódigo
P
enal
– réus Lucas e Thiago), receptação (art. 180, C
ódigo
P
enal

– réus Lucas, Manoel, Jean e Thiago),
corrupção de menor (art. 244-B, Lei n
.
8.069/1990
– réus Lucas, Manoel, Jean e Thiago) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, inciso I, Lei n
.
10.826/2003 – réu Lucas)
, diante da extinção da punibilidade
.

Mérito

Superadas as questões preliminares passo ao mérito dos recursos.

Infere-se do caderno informativo que (Id.
265789774
):

No dia 16 de fevereiro de 2014, por volta das 18h3Omin, na Avenida Beira Rio, nesta Capital, os denunciados LUCAS CARDOSO XAVIER, JEAN RODRIGUES, MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR e THIAGO MORAES DA COSTA, acompanhados do menor LUCAS DOS SANTOS PINTO, previamente ajustados, agindo com "animus necandi", por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de Carlos José de Arruda não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados LUCAS, JEAN, MANOEL e THIAGO, além de corromperem o menor Lucas dos Santos Pinto à
pratica
da infração penal, conduziram o veículo VW Cross Fox, cor preta, placa NPE 5059, cientes de que o automóvel, com adulteração em seus sinais automotores, era produto de roubo.

Afora isso, o 'denunciado LUCAS CARDOSO XAVIER estava portando arma de fogo de uso restrito, qual seja, uma pistola 9 mm, numeração raspada, e um carregador com 15 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Averiguou-se que LUCAS CARDOSO XAVIER, com objetivo de atentar contra a Polícia Militar, juntamente com o menor e os demais denunciados, a bordo do veículo VW Cross Fox, de cor preta, placa NPE 5059, observaram que o PM Carlos estava conversando com um amigo na sobredita via.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS, sem motivo aparente, munido com a pistola 9 mm, caminhou em direção à
vitima
e aproveitando-se da distração do miliciano, surpreendeu-o com tiros que acertaram sua perna esquerda. LUCAS foi apreendido, logo após aos fatos, com a referida arma de fogo e munições do mesmo calibre.

Apurou-se que o PM Carlos não veio à óbito em razão de ter sido socorrido por terceiros, bem como conduzido, imediatamente, ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Na sequência, policiais militares abordaram os denunciados JEAN RODRIGUES, MANOEL EDINALDO, THIAGO MORAES e o menor LUCAS que estavam conduzindo o
veiculo
VW Cross Fox, onde constatou-se que o adolescente estava na posse do CRLV do automóvel e que o respectivo carro, além de ser utilizado em diversos roubos na capital e ser oriundo do referido delito ocorrido em 07/12/2014, apresentava placa adulterada.

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou
:

Lucas Cardoso Xavier

nos termos do
art.
121, §2°, IV, c/c
art.
14, II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 c/c art. 16, inciso I, da Lei n.

10.826/2003, c/c as implicações da Lei n. 8.072/1990
;
e
Jean Rodrigues, Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
e
Thiago Moraes da Costa

como incursos no artigo 121, § 2.o, IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, c/c art. 311, c/c art. 180, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, c/c as implicações da Lei n. 8.072/1990
,
para serem submetidos ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

Do pleito de absolvição sumária do crime de homicídio qualificado tentado

N
o que concerne ao
pleito de absolvição sumária formulado pelos recorrentes Jean Rodrigues, Thiago Moraes da Costa e Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
, especificamente quanto à imputação principal de tentativa de homicídio qualificado, capitulada no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, s
ustentam os
recorrentes
, em síntese, que inexistem elementos mínimos de autoria
aptos a respaldar a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente diante das declarações prestadas em sede inquisitorial e judicial pelo corréu Lucas Cardoso Xavier – autor confesso dos disparos –, que negou qualquer vínculo entre os recorrentes e a prática delitiva.

Em que pese irresignações, após análise das provas coligidas
no vertente
feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou impronúncia,
impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”

(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada, sobretudo, por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.
265789772
, p. 7-8), boletim de ocorrência (Id.
265789772
, p. 40-45), termo de exibição e apreensão (Id.
265789772
, p. 48-49),
laudo pericial de Exame de corpo de delito Indireto
(Id.
265790755
),
além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do
s
recorrente
s
.

Com efeito, a vítima
Carlos José de Arruda
, ao ser ouvid
a
perante a autoridade policial relatou de maneira detalhada o modo em que foi abordado pelos recorrentes e atingido pelo disparo de arma de fogo. Além disso, relatou ter reconhecido Lucas Cardoso
como um dos envolvidos na prática delitiva, atribuindo-lhe a responsabilidade pela execução dos disparos com arma de fogo
, vejamos (Id.
265789772
, p. 81-82):

[...] Que no dia 16/12/2014, aproximadamente as 18:15h, o declarante estava conversando com seu amigo Guilherme na Av. Beira Rio-Cuiabá; QUE o declarante percebeu que passou um Fox preto com dois homens, e o passageiro(branco, novo, aparenta ter mais ou menos 20 anos, olhos claros) ficou olhando para o declarante; QUE o CrossFox passou e virou a esquina, depois de alguns minutos o suspeito do CrossFox estava andando a pé indo na sua direção; QUE o declarante percebeu que seria um assalto, e já pegou sua arma que estava na cintura e sacou; QUE quando o suspeito viu que o declarante pegou na cintura, atirou em direção ao declarante; QUE o suspeito deu um tiro onde acertou a parte de trás da coxa e transfixou na nádega; QUE o suspeito atirou e já saiu correndo, não dando tempo para o declarante atirar; QUE nesse momento, o declarante falou para seu amigo Guilherme correr, porque era um assalto; QUE o declarante não viu mais o suspeito; QUE o Guilherme acionou a polícia, mas já tinha uma viatura da PM na rua atrás do local do fato; QUE a guarnição da PM viu o suspeito correndo com arma de fogo na mão; QUE o suspeito quando viu a viatura da polícia foi pulando muro de várias casas, tentando fugir, mas com a ajuda dos moradores, a PM conseguiu abordá-lo
; QUE depois do suspeito detido com a arma de fogo, os policiais foram até o local onde o declarante estava com o suspeito detido no camburão; QUE O DECLARANTE QUANDO VIU O SUSPEITO posteriormente identificado Como LUCAS CARDOSO XAVIER DETIDO NO CAMBURÃO DA POLÍCIA, JÁ O RECONHECEU DE IMEDIATO COMO SENDO O AUTOR DA TENTATIVA DE ROUBO E DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O DECLARANTE
; QUE como o declarante
estava sentindo muita dor e perdendo muito sangue, pediu para os policiais levarem até o hospital para dar os primeiros atendimentos médicos, por isso não foi até a delegacia; QUE o declarante não sabia que o suspeito vinha para roubar a pulseira dele, só sabia que ele vinha para assaltar, por isso reagiu;
QUE o declarante nunca tinha visto o suspeito até o momento do assalto
; QUE o declarante relata também que
um dos quatro suspeitos presos no cemitério, era o motorista do CrossFox preto, que o declarante reconheceu através de fotos dos suspeitos, que a PM mandou para o declarante no
whatssap
; QUE o suspeito que estava como motorista do CrossFox era o de blusa azul, branco, de olhos claros
[...]
.
Destacamos

Em juízo, a vítima
reiterou integralmente os esclarecimentos já prestados na fase inquisitorial, confirmando, de forma categórica, que o acusado
Lucas Cardoso Xavier
foi o responsável por efetuar o
disparo de arma de fogo
que o atingiu. Além disso, afirmou reconhecer o recorrente
Jean Rodrigues
como sendo o
condutor do veículo CrossFox de cor preta
, posteriormente apreendido pelas autoridades
:

[...] Estava na frente do comércio de um amigo, conversando com ele.
Por duas vezes observou o veículo
Crossfox
passando pelas imediações. Passaram bem devagar e olhando. Logo em seguida, a pessoa que atirou em mim (LUCAS CARDOSO) veio a pé
. Quando percebi que se tratava de um assalto, tentei reagir, momento em que
ele efetuo
o disparo contra mim. Não se recorda se o réu anunciou o assalto, pois, como já tinha visto ele passar por duas vezes, e veio a pé na terceira vez, já imaginei que era um assalto. Acredita que o réu já vinha com a arma em punho, posto que, quando tentou reagir, já foi atingido pelo disparo, que lhe acertou a perna. Depois que atirou, o réu fugiu. Em seguida, compareceu ao local uma guarnição policial com o réu detido, informando que havia se deparado com ele correndo com a arma nas mãos. Não foi subtraído nenhum objeto. O disparo lhe acerto na perna esquerda, sendo que o projétil transfixou lhe atingindo a perna direita. Reconhece o motorista do veículo.
No momento em que
o veículo passou, conseguiu identificar somente duas pessoas, todavia, seu colega que estava no local afirmou ter visto quatro pessoas dentro do carro
Crossfox
. A pessoa que atirou era a que estava de passageiro no referido veículo. Ficou impossibilitado para o trabalho por 15 (quinze) dias.
Nunca havia visto os réus antes dos fatos
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Carlos José de Arruda
, extraído das contrarrazões ministeriais vistas no Id. 265790813).

Destacamos

A testemunha
Guilherme Nascimento da Silva
, ao ser ouvida em sede policial, relatou que, por volta das 17 horas do dia dos fatos, encontrava-se na calçada, em frente ao seu local de trabalho, conversando com seu amigo
Carlos José de Arruda
. Em razão de sua proximidade com a vítima no momento da
ocorrência, narrou com riqueza de detalhes os acontecimentos que presenciou naquela ocasião, nos seguintes termos
(Id.
265789773
, p. 25-26)
:

[...]QUE nesse momento aponta na esquina vindo na direção dos dois, um suspeito de cor morena, cabelo enrolado, magro, 1,70 aparentava ter dezoito anos, e olhos claros, identificado posteriormente como sendo LUCAS CARDOSO XAVIER; QUE o amigo do declarante Carlos José, é policial militar, e o declarante viu o suspeito LUCAS CARDOSO sacar a arma de fogo e apontar, e falou: ‘Perdeu Playboy”; QUE Carlos José empurrou o declarante para protegê-lo, e sacou a arma de fogo; QUE o suspeito LUCAS CARDOSO vendo a situação atirou em direção ao Carlos José, que foi atingido na coxa, enquanto que o suspeito LUCAS CARDOSO fugiu correndo em sentido contrário; QUE não deu tempo para o Carlos atirar; QUE o declarante viu quando o suspeito LUCAS CARDOSO, correu para a rua de traz e nesse momento estava passando uma viatura no local e prendeu o suspeito; QUE o declarante acionou a polícia;
QUE O DECLARANTE QUANDO VIU O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO LUCAS CARDOSO XAVIER DETIDO NO CAMBURÃO DA POLÍCIA, JÁ O RECONHECEU DE IMEDIATO COMO SENDO O AUTOR DA TENTATIVA DE ROUBO E DO DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA Carlos José de Arruda
[...]
.
Destacamos

Em juízo a referida testemunha
relatou que, enquanto conversava com a vítima em frente à loja onde trabalha, foi alertado por esta sobre a possibilidade de um assalto iminente. Instantes depois, avistou um indivíduo se aproximando, o qual sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, sem que a vítima tivesse tempo de reagir. Disse ter visto um
veículo CrossFox
passar pelo local, retornar e estacionar na esquina, de onde desceu
Lucas Cardoso Xavier
, que gritava
“passou, passou”
. No momento do disparo, o condutor do carro
fugiu em alta velocidade
, enquanto o atirador correu em sentido oposto. Afirmou, por fim, que havia
mais pessoas dentro do automóvel
.

Por sua vez, o policial militar
Waldenir Soares Paraense Sobrinho
, um dos agentes que atuaram na diligência que resultou na
localização e prisão em flagrante do recorrente Lucas Cardoso Xavier
, declarou, durante a fase investigativa, que a própria vítima procedeu ao
reconhecimento imediato do suspeito como um dos autores da infração penal
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento (Id.
265789772
, p. 9-10):

[...] QUE nesta data, na região do
Praeirinho
, a guarnição visualizou um homem em atitude suspeita pulando um muro e então
diligenciaram em busca do suspeito, que foi interceptado pelo Cb. PM FERRAZ; QUE em poder do suspeito foi localizado uma pistola calibre 9mm municiada; QUE o suspeito trata-se da pessoa de LUCAS CARDOSO XAVIER; QUE o suspeito informou ter tentado roubar uma corrente de ouro, porém populares informaram que havia um Policia Militar à paisana ferido por arma de fogo em uma oficina mecânica; QUE chegando ao local informado o fato foi constatado pela guarnição e o suspeito foi identificado pela vítima; QUE a vítima foi socorrida pela guarnição e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; QUE também foi informado por várias testemunhas que um veículo Cross Fox preto teria fornecido apoio ao suspeito; QUE a situação do veículo foi irradiada via CIOSP para Cuiabá e Várzea Grande e outra guarnição do 25° Batalhão PM localizou o veículo como 04 ocupantes; QUE os ocupantes abandonaram o veículo ao perceberem a viatura policial e fugiram para o interior do cemitério no bairro Princesinha do Sol, em Várzea Grande; QUE em checagem do veículo foi verificado através do chassi que se tratava de produto de roubo datado em 07/12/2014 e a placa do carro também estava adulterada e o CIOSP possui diversas denúncias de roubo envolvendo o uso do mesmo veículo; QUE a vítima está sob cuidados médicos, não sendo possível encaminhá-lo a esta Delegacia, QUE a guarnição que interceptou os ocupantes do veículo conduziu todos os suspeitos para a DERF [...]

Em juízo, o referido agente público ratificou suas declarações nos seguintes termos:

[...]
No dia em comento, estava se deslocando de Várzea Grande para Cuiabá, pela ponte Sérgio Mota. Ao passar pelo bairro
Praeirinho
, se depararam com um jovem correndo, sendo apontado por populares (a princípio não entenderam o que estava acontecendo), sendo que, em dado momento, o rapaz pulou o muro e começou a andar por cima das casas, ocasião em que fizemos o acompanhamento, logrando êxito na detenção
do mesmo
, que se encontrava de posse de uma pistola 9mm. De início, o jovem disse que havia tentado furtar a corrente de uma pessoa. Introduziram o mesmo na viatura e seguiram, até chegar na avenida Beira Rio, onde populares informaram que havia uma pessoa baleada, que se identificou como policial militar, tendo o encaminhado ao Pronto Socorro. Empós, foi irradiado via CIOSP que o referido militar havia sido vítima da pessoa detida (posteriormente identificada como LUCAS XAVIER – possui a tatuagem de um palhaço, identificada no mundo do crime como matador de policial), bem como que um veículo
Crossfox
preto havia dado apoio.
Passados cerca de 30 a 40 minutos, recebeu a informação do aspirante André Cardoso dizendo que havia detido 04 (quatro) pessoas dentro de um cemitério, os quais estavam no veículo
Crossfox
preto
. Em seguida se deslocou ao CISC Planalto, onde posteriormente compareceu o aspirante conduzindo as 04 pessoas. O réu LUCAS informou que havia uma pessoa com ele (comparsa), que estava no citado veículo, mas não se recorda o nome declinado. Não se recorda se o nome seria Rubens. Ressalta que populares informaram que havia mais de uma pessoa no veículo, quando deixou o local.

[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Waldenir Soares Paraense Sobrinho
, extraído das contrarrazões ministeriais vistas no Id. 265790813).

Destacamos

Do mesmo modo, o policial militar
André Cardoso dos Santos
ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que
enquanto realizava rondas no município de Várzea Grande, foi comunicado via CIOSP de que um policial militar havia sido vítima de tentativa de roubo na Avenida Beira Rio, sendo repassada a informação de que o autor dos disparos teria recebido apoio de um veículo modelo Fox, de cor preta
, conforme se vê destas partes do seu depoimento (Id.
265789772
, p. 14-15):

[...] QUE o depoente estava em rondas pelo município de Várzea Grande, por volta das 18:45hs e recebeu informação via CIOSP que um policial militar teria sido vítima de roubo, na Av. Beira Rio e que o suspeito teria recebido apoio de um veículo Fox preto; QUE o depoente também recebeu informação que o suspeito que teria efetuado os disparos contra a polícia militar já teria sido detido; QUE diante destas informações o depoente passou via rádio para outras viaturas, para atentarem para este veículo, pois teriam outros suspeitos envolvidos no roubo e tentativa de homicídio; QUE nas proximidades da UNIVAG o depoente visualizou um veículo Fox preto, sendo que o veículo vinha ao encontro da viatura;
QUE o depoente iniciou o acompanhamento e quando onde indivíduos viram que não iriam conseguiu escapar abandonaram o veículo próximo a um cemitério, e saíram correndo pulando o muro do cemitério; QUE conseguiram deter 04(quatro) suspeitos dentro do cemitério JEAN RODRIGUES, LUCAS DOS SANTOS PINTO, MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR, THIAGO MORAES DA COSTA; QUE fizeram abordagem pessoal e encontraram 01 (um) CRLV do veículo
fox
preto, placa NPE5059 com um dos suspeitos
, porém o depoente não sabe com qual estava; QUE os policiais foram fazer a abordagem no veículo e verificaram que o chassi do veículo, não batia com que constava no documento, e decidiram checar via CIOSP qual era realmente a placa do veículo e descobriram que verdadeira placa seria NJW8839, e que este
veiculo
teria sido roubado no dia 07/12/2014 [...]
.
Destacamos

Em depoimento prestado perante a autoridade judiciaria o policial militar André Cardoso dos Santos confirmou as declarações anteriormente prestadas afirmando que:

[...] Foi irradiado a situação via CIOSP, informando que um policial militar havia sido baleado. Estava na função de Oficial de Área, razão pela qual repassou o alerta para as demais guarnições. Estava descendo sentido a ponte Sérgio Mota e visualizaram o veículo semelhante ao
fox
.
As guarnições se separaram para fechar o cerco, sendo que, em dado momento, uma
guarnição irradiou que o referido veículo havia para em frente ao cemitério, ocasião em que seus ocupantes desceram e pularam o muro do cemitério
.
Os policiais adentraram o local e localizaram eles escondidos entre as catacumbas.
Não se recorda se foi apreendido entorpecentes em poder deles. Foi constatado que o veículo estava com a placa adulterada, bem como que se tratava de produto de roubo.
Um dos policiais localizou o CRLV do automóvel em poder de um dos réus. Não pode identificar qual deles estava na condução do veículo, pois todos desembarcaram do carro no mesmo instante e saíram correndo juntos
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
André Cardoso dos Santos
, extraído das contrarrazões ministeriais vistas no Id. 265790813).

Destacamos

De outro lado,
Lucas Cardoso
ao ser ouvido em sede policial, confessou a autoria delitiva, no entanto afirmou que estava em companhia de uma pessoa chamada Rubens
conforme se extrai destes trechos do seu
interrogatório
(Id.
265789772
, p. 19-21)
:

[...] QUE, esteve preso por roubo até o dia 05 de dezembro, quando adquiriu a liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica (que foi retirada pelo próprio interrogando, por conta própria), QUE na presente data agiu na companhia de RUBENS, comparsa quem ele afirma ter conhecido na cadeia; QUE possuía a arma há alguns anos e a mantinha enterrada em um terreno baldio próximo a sua residência; Que adquiriu a pistola calibre 9mm na cidade de Nova Marilândia; QUE afirma que precisava de dinheiro e visualizou a vítima a qual portava uma pulseira de ouro e a
jóia
lhe chamou a atenção; Que eu interrogado e seu comparsa estavam a bordo do veículo CROSS FOX preto que encontra-se apreendido nesta delegacia, conforme BO n° 2014.348851; Que os garotos que foram conduzidos, encontrados em um cemitério em Várzea Grande, não os conhece e certamente não tem envolvimento com o roubo em questão, pois segundo informações por eles repassadas, estariam apenas fumando maconha no cemitério; QUE acredita que RUBENS tenha abandonado o veículo nas proximidades do cemitério situado
n
o Bairro Princesinha do Sol; QUE afirma que cometeu o roubo porque não conseguia emprego e precisava de dinheiro para sustentar os dois filhos; QUE o veículo CROSS FOX preto é do RUBENS e não sabe informar sobra a origem do mesmo; QUE RUBENS tem o apelido de ‘TURCO’, possui pele branca e é alto, mas não sabe informar o endereço ou outros dados do RUBENS; QUE não sabe exatamente como, mas RUBENS conseguiu o telefone de uma tia do interrogando chamada CIDA, e foi assim que mantiveram contato, no qual RUBENS o convidou para fazer o assalto;
QUE quando o interrogando anunciou o assalto, a vítima colocou a mão na cintura e sacou uma arma; QUE então o interrogando efetuou apenas um disparo contra a vítima e saiu correndo a pé
; QUE não sabe explicar porque motivo não entrou no carro junto com RUBENS; QUE também não sabe explicar como é que o documento do CROSS FOX estava no bolso de um dos outros conduzidos [...]
.
Destacamos

Em juízo, manteve o depoimento anteriormente prestado e acrescentou que sua intenção era ceifar a vida da vítima pois estava sendo perseguido por ela:

[...] Não tentei roubar ninguém.
Fui para matar ele (vítima)
. Fui para acertar contas.
O ofendido estava me perseguindo demais, inclusive deu um monte de tiros
(cerca de 06) em mim quando estava na porta da casa da minha tia. Deu um tiro que pegou de raspão (mostrando o cotovelo esquerdo). A vítima era policial, me perseguia na casa de meu pai, até que fui embora. Não conheço nenhum
dos “guri”
que aqui estão (se referindo aos corréus), pois
eles não tem
nada
haver
com o crime em tela. Estava com Rubens, que dirigia o carro. Após os fatos, Rubens abandonou o veículo na porta do cemitério e saiu correndo. Nunca mais falou com Rubens, nem o viu. Não sabe informar mais detalhes pessoais dele. A arma era
minha mesmo
. O carro era roubado. Possui a tatuagem de um palhaço no braço [...].

(Trechos do
interrogatório
judicial de Lucas Cardoso Xavier, extraído das contrarrazões ministeriais vistas no Id. 265790813).

Destacamos

Em sede extrajudicial,
Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
afirmou que, após sair do trabalho por volta das 17h, seguiu com seu cunhado
Lucas dos Santos Pinto
até um cemitério próximo à UNIVAG, onde encontraram
Jean Rodrigues e Thiago Moraes da Costa
, que estavam de motocicleta e disseram que iriam guardá-la no Bar do Zé Gordo. Enquanto Jean e Thiago se dirigiam ao bar, Manoel e Lucas pularam o muro do cemitério pelos fundos, sendo posteriormente acompanhados pelos colegas. Disse que, antes de iniciarem o uso de entorpecente, foram surpreendidos por policiais militares que ordenaram que se deitassem no chão. Negou qualquer envolvimento com o
veículo Fox preto
, alegando ter tomado conhecimento de sua existência apenas após ser abordado pelos policiais, e afirmou
não ter participado de roubo algum, tampouco conhecer Lucas Cardoso Xavier
.

Durante a fase judicial,
o recorrente
negou qualquer envolvimento no crime que lhe foi imputado, afirmando que se encontrava no cemitério
exclusivamente para fazer uso de maconha
e que
não conhecia o corréu Lucas Cardoso Xavier
, limitando-se a manter vínculos apenas com os corréus
Thiago Moraes da Costa e Jean Rodrigues
.
Posteriormente, após o aditamento da denúncia, o réu foi novamente interrogado em juízo, ocasião em que reafirmou os termos de seus depoimentos anteriores, passando, contudo, a acrescentar que, na data dos fatos,
encontrava-se no cemitério acompanhado de três colegas, referindo-se aos corréus como sendo
“os guris que roubaram o carro e pularam do outro lado do muro”
.

Em juízo,
Jean Rodrigues
afirmou que, após encontrar-se com
Thiago Moraes da Costa
, combinaram de ir ao
cemitério fumar maconha
, juntando-se no trajeto a
Lucas dos Santos Pinto
e
Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
, com quem seguiram ao local com o mesmo propósito. Disse que Thiago deixou a motocicleta no
Bar do Gordo
e chegou ao cemitério logo depois dos demais. Narrou que, instantes após se reunirem, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar e que
não ofereceram resistência
, pois, segundo ele, estavam apenas consumindo entorpecente. Negou ter qualquer vínculo com o
documento do veículo Cross Fox
, alegando não saber com quem estava, mas garantindo que não era com ele. Por fim, afirmou
não conhecer Lucas Cardoso Xavier
.

Em seu depoimento na fase policial,
Thiago Moraes da Costa
afirmou que, por volta das 17h, encontrou-se com
Jean Rodrigues
em uma borracharia e o convidou para fumar maconha, convite que foi aceito. Relatou que, a caminho do cemitério, cruzaram com
Lucas dos Santos Pinto
e
Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
, que também se juntaram ao grupo com a mesma finalidade. Informou que estacionou sua motocicleta em frente ao
Bar do Zé Gordo
e seguiu até o cemitério, onde os quatro se reuniram. Pouco depois, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. Thiago negou conhecer
Lucas Cardoso Xavier
, declarou nunca ter manuseado arma de fogo e afirmou não ter qualquer envolvimento com os crimes narrados no boletim de ocorrência. Acrescentou que frequentava o cemitério rotineiramente com os mesmos colegas para uso de entorpecente e que todos custeavam o vício com recursos próprios provenientes de trabalho lícito.

Ao ser ouvido em juízo, Thiago manteve a negativa de autoria.

Diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos,
não há que se falar em absolvição sumária dos recorrentes
, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, porquanto
estão suficientemente demonstrados os indícios de autoria que justificam a manutenção da decisão de pronúncia
.

Com base na análise conjunta dos depoimentos colhidos nos autos,
restam evidenciados indícios suficientes da participação dos recorrentes Jean Rodrigues, Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
e
Thiago Moraes da Costa na empreitada criminosa
, afastando, por conseguinte, a tese absolutória sustentada pelas defesas.

O depoimento do
policial militar André Cardoso dos Santos
, colhido em juízo, é contundente ao relatar que, após ser irradiada via CIOSP a informação de que um policial militar havia sido baleado, as guarnições iniciaram diligências de cerco ao veículo
Cross
Fox preto
utilizado na ação delitiva. Após o monitoramento, foi identificado o automóvel estacionado em frente a um cemitério,
momento em que os ocupantes desceram e pularam o muro
, sendo localizados
escondidos entre as catacumbas
pelos policiais. Ressalte-se que o veículo em questão foi
confirmado como produto de roubo, com sinais identificadores adulterados
, e que
o CRLV foi encontrado em posse de um dos réus
. Embora o policial não tenha identificado quem estava ao volante, é inequívoco que os quatro ocupantes – dentre eles
Jean, Manoel e Thiago
–
desembarcaram simultaneamente e tentaram evadir-se do local
, evidenciando
conduta conjunta e coordenada
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)
Destacamos

A narrativa de
Manoel Edinaldo
, por sua vez, prestada em juízo,
revela um significativo abalo à sua própria linha defensiva
, quando, ao ser interrogado,
refere-se aos demais corréus como
“os guris que roubaram o carro e pularam do outro lado do muro”
. Tal expressão, espontaneamente proferida, traduz um reconhecimento implícito da participação dos demais na prática delitiva e, ao mesmo tempo, demonstra
ciência da origem ilícita do veículo e do contexto em que se encontravam no cemitério
, desconstituindo a versão de que estariam ali apenas para uso de entorpecentes.

A tentativa de dissociação dos réus da conduta criminosa encontra-se isolada e
desacompanhada de qualquer respaldo fático ou
probatório
, sendo completamente incompatível com a sequência lógica dos acontecimentos. A
dinâmica da fuga coordenada
, a
ocultação entre as catacumbas
, o
veículo produto de crime
, a
adulteração da placa
, e a
proximidade temporal e espacial com o momento do disparo contra a vítima
, conjugam-se de forma harmônica e coerente, indicando que os réus não apenas
tinham conhecimento da empreitada criminosa
, mas
atuaram para viabilizá-la ou garantir sua impunidade
.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que os recorrentes não cometeram o delito em questão, inviável a impronúncia dos três nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dos recorrentes.

Do pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, suscitado por Lucas Cardoso

De igual modo, com relação a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
entendo que não há como afastá-la de plano
, uma vez que não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, sem amparo nos elementos dos autos, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na
pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Sendo assim,
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está devidamente caracterizada, uma vez que o ofendido
estava
em frente ao trabalho de um colega conversando, em um momento de descontração,
quando se assustou com o atirador que chegou
repentinamente
e efetuou o disparo em
sua
direção sem que houvesse qualquer possibilidade de reação ou defesa
, mormente porque foi atingido na parte posterior da coxa
.

E
, e
mbora a defesa de
Lucas Cardoso Xavier
tenha alegado a existência de um desentendimento prévio entre o acusado e a vítima, com o intuito de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tal assertiva
não encontra respaldo nos elementos dos autos
, tampouco foi corroborada pela vítima.

Ao ser ouvid
o
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
Carlos José de Arruda foi categórico ao afirmar que nunca havia visto os réus antes do crime
, circunstância que
invalida a versão defensiva
de eventual animosidade preexistente entre as partes e reforça a tese de que o ataque foi repentino, surpreendendo a vítima e limitando sua capacidade de reação, o que justifica a manutenção da referida qualificadora.

Assim, a exclusão da qualificadora pleiteada pela defesa não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Do pleito de absolvição sumária em relação ao crime conexo de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), suscitado por Manoel e Jean

De outra vertente, no que diz respeito ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor o pedido
dos recorrentes
merece acolhimento, porque, muito embora
Manoel e Jean
tenha
m
sido flagrado
s

deixando o veículo
com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que
ambos
fo
ram autores
da prática desse injusto penal.

No caso, não foram juntadas aos autos fotografias ou perícia para comprovar a adulteração das placas do veículo.

Há somente a prova testemunhal, que é insuficiente para a condenação, eis que o referido crime deixa vestígios, razão pela qual era indispensável a realização de exame pericial a fim de atestar a materialidade delitiva
conforme dispõe o
art
.
158 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Em contrapartida,

o art
.
167 do mesmo diploma processual mitig
a
a necessidade do exame apenas quando desaparecerem os vestígios, podendo, apenas nestes casos, a prova testemunhal supri-lo
.

No entanto, os vestígios não desapareceram, sendo que
o veículo
foi apreendid
o
na data dos fatos, segundo consta do auto de apreensão (
Id.
265789772
, p. 48
).
Assim, c
onquanto possível a realização da perícia dos sinais identificadores do veículo, a providência não foi efetivada, haja vista que o trabalho pericial
apesar de requerido no
Ofício n
.
12.182/2014/DERF/RRM/MT

(Id.
265789772
), não foi realizado.

Ademais, a conduta típica do art. 311 do Código Penal demanda a prática das ações
“adulterar” ou “remarcar”
– ou seja, é necessário que reste provado que o agente
executou ou participou, ainda que mediata ou indiretamente, da modificação dos sinais identificadores
do veículo.
Entretanto, n
enhum elemento, seja testemunhal, documental ou pericial
, aponta para o envolvimento direto ou indireto de Manoel ou Jean na adulteração da placa ou do chassi do CrossFox.

A imputação ministerial, ao se limitar a indicar que os recorrentes
conduziam ou estavam em posse de veículo com sinal adulterado
, sem individualizar a conduta nem demonstrar qualquer forma de adesão subjetiva ao ilícito,
não atende ao tipo penal descrito no art. 311 do C
ódigo
P
enal
, caracterizando
imputação genérica e presumida
, inadmissível no processo penal.

Inclusive, a própria peça acusatória, ao apresentar o aditamento da denúncia, não descreve de forma minimamente circunstanciada qualquer conduta dos réus que configure a ação típica de adulterar ou remarcar os sinais identificadores. Tampouco há prova de que tivessem ciência prévia ou contemporânea da adulteração, muito menos que tenham concorrido para sua execução.

Por fim, ainda que se reconheça a presença dos recorrentes no veículo, tal fato, por si só, não os torna autores ou partícipes da adulteração, sendo temerário sustentar responsabilidade penal objetiva, em franca violação aos princípios do direito penal do fato, da individualização da conduta e da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL .
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA .
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIME. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE
COMPROVADA .
INACOLHIMENTO. 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE
PROVA .
AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS. ACOLHIMENTO.
3 .

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura crime de desobediência.
2 .
Quando, embora demonstrada a materialidade,
não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo automotor, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do apelante em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso.
Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que, como é cediço, cabe ao órgão acusador. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1006096-02.2023.8.11 .0042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2024)
.
Destacamos

Dessa forma, à luz da ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a absolvição sumária de Manoel Edinaldo de Andrade Júnior e Jean Rodrigues quanto ao delito tipificado no art. 311 do Código Penal, nos termos do art. 415, I
I
, do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar suscitada pelo d. Procurador e
reconheço a extinção da punibilidade
de Lucas Cardoso Xavier em relação aos crimes previstos nos
arts
. 311 e 180 do Código Penal, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 16, inciso I, da Lei no 10.826/2003; de Thiago Moraes da Costa, quanto aos delitos descritos nos
arts
. 311 e 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA; de Manoel Edinaldo de Andrade Júnior, pelos crimes tipificados nos
arts
. 180 do Código Penal e 244-B do ECA; bem como de Jean Rodrigues, no tocante às mesmas imputações, tudo nos termos dos
arts
. 107, IV, c/c
arts
. 109, incisos III e IV, art. 115, art. 117, II e §1o, e art. 119, todos do Código Penal.

No mérito,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por
Jean Rodrigues
e
Manoel Edinaldo de Andrade Júnior
para absolvê-los sumariamente da imputação referente ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de indícios mínimos de
autoria. Por outro lado,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Lucas Cardoso Xavier
e
Thiago Moraes da Costa
, mantendo
inalterada
a decisão de pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) em relação a todos os recorrentes, os quais deverão ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025